Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Consta no Sistema Eletrônico que o AI 0720885-22.2023.8.07.0000 transitou em jugado. Manifeste-se o Agravante sobre se persiste o interesse recursal. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator